Tribunal: TJDFT
Processo: 0722413-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722413-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA, ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TAIPE EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA, ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS, IMOBILIÁRIOS LTDA e TAIPE EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo no 0709211-83.2019.8.07.0001), que tem como exequente o CONDOMÍNIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL. De acordo com os autos de origem, foi o celebrado acordo de ID 133511326 que põe fim ao litigio. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator